Tribunal: TJPA
Processo: 0800915-43.2019.8.14.0015
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800915-43.2019.8.14.0015
PARTE AUTORA: TAYRON JUNIOR FURTADO FERREIRA

IMPETRADO: ESTADO DO PARA, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO.
FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. O direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória.

2.
Nos presentes autos é possível observar, dos documentos juntados, a existência de Ficha de Informações Reservadas (FIR), constando a informação expressa de que declarações falsas ou omissões acarretarão a eliminação do candidato do processo seletivo em questão, conforme documento de ID
Num. 1747326 - Pág. 1.

3. Nesse compasso, na Ficha de Informações Reservadas (FIR) do impetrante, quando do questionamento a respeito de já ter ou não respondido a processo criminal junto à Justiça, observa-se que o candidato respondeu negativamente (
Num. 1747329 - Pág. 2
). A mesma resposta foi dada quanto foi questionado se já teve alguma “passagem” em qualquer repartição policial ou juizado de menores, assim como se alguma vez esteve envolvido em inquérito policial, processo judicial, sindicância ou investigação sumária (
Num. 1747329 - Pág. 3
).

4. Contudo, no Formulário de Análise Sócio Criminal restou consignado que responde ao processo criminal nº 0054076–40. 2015.814.0015, que tramita na 1ª Vara Criminal de Castanhal, em que figura como réu solto, estando enquadrado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

5. a decisão apontada como ilegal está
em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que há uma distinção entre a
investigaçã
o
social
para apuração de idoneidade moral diante da regra geral de presunção de inocência. Além de ser perfeitamente proporcional, e de acordo com a
Constituição Federal
, a previsão legal que autoriza maior rigor para seleção de candidatos para ocuparem cargos que exigem, por sua natureza, uma histórico pessoal ilibado mais estreito, como é o caso do
Agente

Penitenciário
.

6.
Não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato. Assim, feitas as considerações acima, devida a denegação da segurança.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público, à unanimidade de votos, denegar a segurança, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 22 de setembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO
DE
SEGURANÇA IMPETRADO POR
TAYRON JUNIOR FURTADO FERREIRA
contra ato do
SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ(SEGUP), SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENINTENCIÁRIA E ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA(EAP).

O impetrante aduz, e, síntese, que se
inscreveu no
Processo Seletivo número 001/2019 da Superintendência do Sistema Penitenciário (SUSIPE), inscrição sob o número 175906
(doc. anexo), com área selecionada para o Município de Santa Izabel/PA, para a função de agente prisional.

Após ser aprovado nas suas primeiras fases (inscrição e análise curricular), não teria sido aprovado na 3ª Fase (investigação), segundo o impetrante,
no momento da impetração do Recurso Administrativo o site informou ao candidato que o mesmo teria sido desclassificado na terceira fase, da pesquisa social, pois teria omitido informações conforme o item 4.3.3 do edital.

Relatou ainda que
segundo a Banca Examinadora, o impetrante omitiu informações sobre seu envolvimento em atividades ilícitas, pois durante a pesquisa, a banca examinadora Escola da Administração Penitenciária constatou a existência de um processo criminal, em andamento, na 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, Estado do Pará, sob o número 0054076-40.2015.8.14.0015, onde o impetrante figura como parte denunciada.

Fundamenta seu pedido no seguinte: ofensa ao princípio da presunção de inocência, à legalidade, contraditório e ampla defesa; ilegalidade do ato administrativo.

Requereu a concessão de liminar para
que as autoridades
coatoras procedam a repetição da pesquisa social, com anulação da decisão anterior, devendo reconhecer o Impetrante como “RECOMENDADO” e repita o treinamento básico e o teste de aptidão física, mesmo de forma individual.

Ao final, pleiteia a confirmação da liminar, com a concessão da segurança, para que anule o ato de exclusão do Impetrante da 3ª(terceira) fase do processo seletivo, e também a exclusão definitiva do processo seletivo.

Em decisão interlocutória o pedido liminar foi indeferido, conforme documento de ID Num. 1688522 - Pág. 1/3.

O Estado do Pará, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado pugnou pela denegação da segurança.

O Secretário Extraordinário de Estado para assuntos penitenciários prestou informações e pugnou, preliminarmente, pela extinção sem resolução do mérito da ação. No mérito, requereu a denegação da segurança.

O Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, em suas informações, requereu a sua exclusão da lide na condição de autoridade coatora.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, cabe ressaltar que o mandado de segurança
mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil, que tem como objeto a proteção do direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conforme disposto no art. 1º, da Lei nº 12.016/09.

Diz-se que o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória, conforme lição de Hely Lopes Meirelles:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais

(
in
Mandado de Segurança. 25. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36/37).

A propósito, este é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA CARTORÁRIA JUDICIAL. CRIAÇÃO DE VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO. REDISTRIBUIÇÃO DAS DEMANDAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULA 269/STF.

1. A postulação de cobrança de valores não se coaduna com a natureza da ação de mandado de segurança, que não se presta a tal finalidade (Súmula 269/STF).

2. É vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 48.698/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, Dje 09/12/2015).”

Assim, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

No caso concreto, conforme destacado acima, o impetrante aduz, e, síntese, que se
inscreveu no
Processo Seletivo número 001/2019 da Superintendência do Sistema Penitenciário (SUSIPE), inscrição sob o número 175906
(doc. anexo), com área selecionada para o Município de Santa Izabel/PA, para a função de agente prisional.

Após ser aprovado nas suas primeiras fases (inscrição e análise curricular), não teria sido aprovado na 3ª Fase (investigação), segundo o impetrante,
no momento da impetração do Recurso Administrativo o site informou ao candidato que o mesmo teria sido desclassificado na terceira fase, da pesquisa social, pois teria omitido informações conforme o item 4.3.3 do edital.

Relatou ainda que
segundo a Banca Examinadora, o impetrante omitiu informações sobre seu envolvimento em atividades ilícitas, pois durante a pesquisa, a banca examinadora Escola da Administração Penitenciária constatou a existência de um processo criminal, em andamento, na 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, Estado do Pará, sob o número 0054076-40.2015.8.14.0015, onde o impetrante figura como parte denunciada.

Conforme destacado acima, o impetrante fundamenta seu pedido no seguinte: ofensa ao princípio da presunção de inocência, à legalidade, contraditório e ampla defesa; ilegalidade do ato administrativo.

Requereu a concessão de liminar para
que as autoridades
coatoras procedam a repetição da pesquisa social, com anulação da decisão anterior, devendo reconhecer o Impetrante como “RECOMENDADO” e repita o treinamento básico e o teste de aptidão física, mesmo de forma individual.

Ao final, pleiteia a confirmação da liminar, com a concessão da segurança, para que anule o ato de exclusão do Impetrante da 3ª(terceira) fase do processo seletivo, e também a exclusão definitiva do processo seletivo.

Pois bem, conforme destacado quando da análise do pedido liminar, não obstante as alegações feitas pelo impetrante, não foi juntado aos autos o ato da autoridade coatora que ofenderia direito líquido e certo do requerente, o que impossibilita a análise da suposta ilegalidade praticada pela autoridade coatora, todavia, as informações e documentos fornecidos pelas autoridades coatoras e o instituto da primazia do julgamento de mérito, passo à análise do mérito da ação mandamental.

No caso concreto, destaco que o edital convocatório do Processo Seletivo em questão, em seu item 4.3.3. dispõe o seguinte:

“
4.3.3. O procedimento de investigação social será contínuo, podendo o candidato ser eliminado do PSS a qualquer momento, durante o período da seleção, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal ou por atos de improbidade administrativa, nos termos da legislação em vigor,
caso seja evidenciado que o candidato omitiu informações sobre seu envolvimento em atividades ilícitas, bem como atividades incompatíveis com a ética, moralidade e probidade exigida pelo serviço público
ou inseriu na documentação apresentada, dados inverídicos utilizando-se de algum meio fraudulento para participar do certame.
”

Feita referência à disposição editalícia acima, nos presentes autos é possível observar, dos documentos juntados, a existência de Ficha de Informações Reservadas (FIR), constando a informação expressa de que declarações falsas ou omissões acarretarão a eliminação do candidato do processo seletivo em questão, conforme documento de ID
Num. 1747326 - Pág. 1.

Nesse compasso, na Ficha de Informações Reservadas (FIR) do impetrante, quando do questionamento a respeito de já ter ou não respondido a processo criminal junto à Justiça, observa-se que o candidato respondeu negativamente (
Num. 1747329 - Pág. 2
). A mesma resposta foi dada quanto foi questionado se já teve alguma “passagem” em qualquer repartição policial ou juizado de menores, assim como se alguma vez esteve envolvido em inquérito policial, processo judicial, sindicância ou investigação sumária (
Num. 1747329 - Pág. 3
).

Contudo, no Formulário de Análise Sócio Criminal foi restou consignado que responde ao processo criminal nº 0054076–40. 2015.814.0015, que tramita na 1ª Vara Criminal de Castanhal, em que figura como réu solto, estando enquadrado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

Por isso, ao constatar a referida situação do impetrante, a Comissão Técnica Avaliadora considerou o candidato inapto, sob a justificativa de “omissão do FIR de que responde a processo”, conforme documento de ID

Num. 1747325 - Pág. 3.

Pois bem, no caso concreto, em que pese os fundamentos lançados pelo impetrante,
restou amplamente demonstrado nos autos que ele omitiu importantes acontecimentos de sua vida pregressa e que afetaram negativamente em sua avaliação na fase da
investigaçã

o
social
, ao passo que na Ficha de Informações Reservadas (FIR) continha de forma expressa a informação no sentido de que declarações falsas e omissões acarretariam na eliminação do candidato (ID Num. 1747326 - Pág. 1).

Contudo, silenciou quanto a informação de que
responde ao processo criminal nº 0054076–40. 2015.814.0015, que tramita na 1ª Vara Criminal de Castanhal. Por isso, teve aplicada contra si a disposição contida no item 4.3.3. do edital convocatório. Embora
não se trate de condenação penal, fato é que tal
relevante informaçã
o, foi omitida.

Acerca do caso, destaco trecho do parecer ministerial:

“
Não obstante, a investigação social visa analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais, conduta moral e social que porventura tenha praticado no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições das atividades desenvolvidas pelo servidor público - Agente Penitenciário.

Em razão do disposto, não vejo razões para alterar a exclusão do Impetrante no referido processo seletivo simplificado, porquanto, como bem lá assentado, o resultado negativo da investigação social do Impetrante, que culminou com sua eliminação, se arrima como expressamente motivado no ato apontado como coator, na circunstância dele ter omitido, por ocasião do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC), acerca de constar como envolvido em processo criminal em trâmite na comarca de Castanhal, sem exibir justificativa plausível para assim proceder.
”

Outrossim, a decisão apontada como ilegal está
em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que há uma distinção entre a
investigaçã
o
social
para apuração de idoneidade moral diante da regra geral de presunção de inocência. Além de ser perfeitamente proporcional, e de acordo com a
Constituição Federal
, a previsão legal que autoriza maior rigor para seleção de candidatos para ocuparem cargos que exigem, por sua natureza, uma histórico pessoal ilibado mais estreito, como é o caso do
Agente

Penitenciário
.

Nesse sentido, colaciono julgados:

“
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
AGENTE
DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E
INVESTIGAÇÃ
O
SOCIAL
.
OMISSÃ
O DE
INFORMAÇÃ
O
RELEVANTE
.PROCEDIMENTO
SOCIAL
IRREPREENSÍVEL E IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL NÃO DEMONSTRADAS. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE
. 1. Tratam os presentes autos de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida em Mandado de Segurança impetrado por João Lucas Oliveira da Silva contra ato do Diretor da Coordenação de Concursos da Fundação Universa e do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, em face de sua eliminação do
concurso
para provimento de vagas e formação de cadastro-reserva para o cargo de
Agente
de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, em razão de supostos envolvimentos do impetrante em infrações penais. 2. O Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, consignou (fls. 156-161, e-STJ):"A Banca Examinadora (...) , apesar da
omissã
o do impetrante tomou conhecimento do seu envolvimento em dois fatos, a saber: Termo Circunstanciado nº 601/2001 (...) extinto sem julgamento de mérito em 25/11/2002; e, Termo Circunstanciado nº 16/2010 (...) em que o impetrante cumpriu integralmente a transação penal, com trânsito em julgado em 23/11/2010. Dessa forma, em razão da
omissã
o e da falta de procedimento
social
irrepreensível e idoneidade moral inatacável não recomendou o impetrante; "o impetrante foi considerado não recomendado, pela Comissão Examinadora da Fundação Universa, ao fundamento de ter omitido seu envolvimento nos termos circunstanciados mencionados alhures (processos nºs 2010.01.1.017154-2 e 2002.01.1.096661-0), não tendo o candidato juntado documento capaz de afastar as informações encontradas pela Comissão do
Concurso
, tampouco apresentado justificativa capaz de considerá-lo apto ao exercício das funções do cargo almejado" ; e "como o impetrante violou as normas do edital, omitindo informações na Ficha de Informações Confidenciais, não há ilegalidade no ato que o eliminou na fase de sindicância de vida pregressa e
investigaçã
o
social
do
concurso
de
agente
de atividade penitenciária do Distrito Federal". 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
omissã
o em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de
investigaçã
o
social
ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do
concurso
público. 4. A entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
Investigaçã
o
Social
não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e
social
no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do
agente
público. 5. Recurso Ordinário não provido. (RMS 56.376/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018)
”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CONCURSO PÚBLICO –
AGENTE PENITENCIÁRIO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO - CANDIDATO QUE RESPONDEU A INQUÉRITO POLICIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019) 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. (STJ - RMS: 56376 DF 2018/0004660-8, Relator : Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) 3. Recurso provido. (TJ-MT - AI: 10046645020188110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 06/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2019).
”

Com efeito, é
certo
que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato. Assim, feitas as considerações acima, devida a denegação da segurança.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, denego a segurança, face a ausência de direito líquido e certo, com fulcro no artigo 1º da Lei nº 12.016/2009.

Deixo de condenar em custas processuais em função do deferimento do benefício da justiça gratuita. Sem honorários advocatícios, consoante previsão do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009, combinado com a Súmula nº 512/STF.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

É como voto.

Belém (PA), 22 de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/09/2020